Tribunal: TJDFT
Processo: 0719548-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Direito civil e direito do consumidor. Apelação cível. Compra de veículo seminovo. Interesse de agir. Legitimidade passiva. Suspeita de adulteração de motor. Defeito de fábrica. Dano material não comprovado. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Recursos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de dano material, bem como definir se há dano moral indenizável e a adequação do seu valor.
III. Razões de decidir
3. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada, uma vez que a parte autora busca tutela jurisdicional útil e adequada para a reparação de danos decorrentes da relação de consumo.
4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária, por integrar a cadeia de consumo, nos termos dos arts. 14 e 18 do CDC.
5. O defeito na numeração do motor é de origem fabril e passível de regularização junto ao Detran, não havendo prova de que a desvalorização do veículo decorra exclusivamente desse fato. Incabível, portanto, condenação em dano material.
6. A apreensão do veículo por quase seis meses e o interrogatório da autora como suspeita de crime extrapolam meros aborrecimentos, atingindo sua honra e dignidade, sendo-lhe devida reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos.
7. Deve ser mantida a estimativa razoavelmente fixada a título de reparação moral, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC, arts. 17, 19 inciso I; CDC, arts. 2o, 3o, 14, 17 e 18.